Tribunal: TJSP
Processo: 0111582-79.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de bem móvel – Sentença de parcial procedência – CDC – Aplicação – Conquanto o autor tenha comprado da ré à vista, o veículo de luxo referido nos autos, a suplicada deu o automóvel, após a venda ao suplicante, em alienação fiduciária, permitindo com isso a inserção de gravame sobre o bem.

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de bem móvel – Sentença de parcial procedência – CDC – Aplicação – Conquanto o autor tenha comprado da ré à vista, o veículo de luxo referido nos autos, a suplicada deu o automóvel, após a venda ao suplicante, em alienação fiduciária, permitindo com isso a inserção de gravame sobre o bem. Não bastasse isso, face ao inadimplemento do financiamento, o autor foi surpreendido com a apreensão do veículo quando viajava com sua família, em razão do que ficou impossibilitado da posse e desfrute do bem – Danos Morais – Ocorrência – Com efeito, o apelado não só foi surpreendido com indevido gravame sobre o bem de sua propriedade, como também teve o automóvel apreendido pela Polícia Rodovia, em virtude de ordem de bloqueio, determinada pelo MM. Juízo no qual tramitava ação de busca e apreensão em face da empresa suplicada. Tal situação indiscutivelmente ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Bem por isso, de rigor concluir que a apelante infligiu, sim, danos morais ao autor, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. – Indenização – Valor fixado em primeiro grau de jurisdição que afigura-se exagerado. Com efeito, independentemente do suplicante ter sido jogador de futebol conhecido por sua expertise, tendo já integrado, não só a seleção brasileira, mas, também, o São Paulo Futebol Clube, fato é que a situação narrada nos autos, não atingiu sua imagem profissional. Não se ignora o constrangimento sofrido com a apreensão do veículo. Porém, tal fato e a situação de celebridade do autor, não podem, por si só, ensejar condenação ao pagamento de indenização do valor de R$ 46.500,00. Redução que é de rigor.– Desconsideração da personalidade jurídica – Incidência do art. 28, §5o do CDC - Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que no contexto das relações de consumo (caso dos autos) em atenção ao art. 28, caput, do CDC, os credores da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos –– Recurso parcialmente provido.

Vistos.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185702-97.2014.8.26.0000.
Registro: 2020.0000180770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0111582-79.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NOVATECH VEÍCULOS LTDA, é apelado EDMILSON JOSÉ GOMES DE
MORAES.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central 7a Vara Cível
APTE.: Novatech Veículos Ltda.
APDO.: Edmilson José Gomes de Moraes
JUIZ: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
29a. Seção de Direito Privado
VOTO No 8076
EMENTA: Apelação Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais Compra e
venda de bem móvel Sentença de parcial procedência
CDC Aplicação Conquanto o autor tenha comprado da
ré à vista, o veículo de luxo referido nos autos, a suplicada
deu o automóvel, após a venda ao suplicante, em alienação
fiduciária, permitindo com isso a inserção de gravame
sobre o bem. Não bastasse isso, face ao inadimplemento do
financiamento, o autor foi surpreendido com a apreensão
do veículo quando viajava com sua família, em razão do
que ficou impossibilitado da posse e desfrute do bem
Danos Morais Ocorrência Com efeito, o apelado não só
foi surpreendido com indevido gravame sobre o bem de sua
propriedade, como também teve o automóvel apreendido
pela Polícia Rodovia, em virtude de ordem de bloqueio,
determinada pelo MM. Juízo no qual tramitava ação de
busca e apreensão em face da empresa suplicada. Tal
situação indiscutivelmente ultrapassa o mero dissabor
cotidiano. Bem por isso, de rigor concluir que a apelante
infligiu, sim, danos morais ao autor, passíveis de
indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC.
Indenização Valor fixado em primeiro grau de jurisdição
que afigura-se exagerado. Com efeito, independentemente
do suplicante ter sido jogador de futebol conhecido por sua
expertise, tendo já integrado, não só a seleção brasileira,
mas, também, o São Paulo Futebol Clube, fato é que a
situação narrada nos autos, não atingiu sua imagem
profissional. Não se ignora o constrangimento sofrido com
a apreensão do veículo. Porém, tal fato e a situação de
celebridade do autor, não podem, por si só, ensejar
condenação ao pagamento de indenização do valor de R$
46.500,00. Redução que é de rigor. Desconsideração da
personalidade jurídica Incidência do art. 28, §5o do CDC -
Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, já firmou
entendimento no sentido de que no contexto das relações de
consumo (caso dos autos) em atenção ao art. 28, caput, do
CDC, os credores da pessoa jurídica podem ter acesso ao
patrimônio dos sócios, mediante aplicação da disregard
doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reparação dos prejuízos sofridos
Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 240/243, julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, movida por
EDMISLON JOSÉ GOMES DE MORAES contra NOVA TECH VEÍCULOS
LTDA..
Em consequência, o I. Julgador de Primeiro Grau tornou definitiva a
antecipação de tutela e condenou a parte ré: a) à obrigação de adotar as providências
necessárias para obter a baixa do gravame que recai sobre o veículo descrito na
inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, de R$ 300,00; b) ao pagar ao
autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 46.500,00, corrigidos a contar da r.
sentença e acrescidos de juros legais de mora desde a citação.
Outrossim, com fundamento no artigo 50 do CC, decretou a
desconsideração da personalidade jurídica da ré “para estender a responsabilidade
pelo pagamento da dívida em questão ao patrimônio do sócio/administrador,
FELIPE NEIRA LAUND, qualificado à fl. 27, respondendo solidariamente pelo
cumprimento das obrigações supra” (fls. 243).
Por fim, os coobrigados foram condenados ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários de sucumbência, estes fixados em 20% do total
da condenação.
Ao fundamentar a r. decisão apelada, o I. Julgador asseverou: “(...)É
incontroverso que o autor adquiriu na loja da concessionária ré um
Audi/Q7,veículo de luxo, pagando à vista o preço do veículo, sem qualquer dívida
ou gravame conhecido(vide nota fiscal de fl. 16).
Por ocasião da transferência do veículo, todavia, foi surpreendido com
a existência de um gravame de iniciativa do Banco Bradesco (fl. 18), o que acabou
sendo regularizado pela ré após alguns meses, conforme documento de fl. 19.
Eis que o autor, durante uma viagem com a família, foi abordado por
policiais rodoviários que identificaram a existência de uma ordem judicial de
apreensão do veículo (fl. 21), por conta de uma alienação fiduciária realizada ao
Banco Daycoval S/A, cuja intenção de gravame foi objeto de registro em
29/09/2010, ou seja, em data posterior à própria venda do veículo ao autor.
A busca e apreensão foi determinada na ação de busca e apreensão em
trâmite pela E. 39a Vara Cível, ajuizada pelo referido Banco em face da ré (fl. 45),
devidamente instruída com a prova documental de que o veículo foi oferecido pela
ré como garantia de um empréstimo em 06/08/2010, ou seja, vários meses após a
venda do mesmo bem para o autor, o que torna induvidoso que a ré não apenas foi
responsável pela existência da restrição como também ofereceu em garantia
patrimônio alheio, numa conduta de inequívoca ma-fé em prejuízo do consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nestes termos, cabe à ré, é induvidoso, não apenas a adoção de medidas
para exclusão do indevido gravame, como também tem o dever de indenizar os
danos relacionados com o ilícito praticado.
Observo, todavia, que o apontado prejuízo material não ficou
comprovado, uma vez que embora seja certo que a simples existência de um
gravame impedia a regular alienação do veículo, não há como presumir que
referida indisponibilidade do bem acarretou algum prejuízo ao autor, notadamente
porque o veículo continuou disponível para o seu livre uso.
A simples contrariedade do autor que não podia negociar o veículo não
tem um conteúdo econômico apreciável.
Por outro lado, o dano moral está caracterizado, haja vista que
ultrapassa o mero dissabor do cotidiano a situação a qual o autor está submetido
por culpa exclusiva da ré e de seu representante.
Com efeito, o autor ao adquirir, em uma concessionária autorizada da
marca AUDI, um veículo de luxo não poderia supor a possibilidade de ficar
impedido de alienar o veículo por anos a fio, tampouco de passar pelo imenso
constrangimento de sofrer a apreensão do veículo durante uma viagem com a
família por conta de uma ordem judicial de apreensão.
Soma-se a tudo isso a impossibilidade de uso do veículo durante os
meses que o bem ficou retido no pátio da Polícia Rodoviária por ordem judicial,
embasada no inadimplemento de um empréstimo bancário contraído pela ré após a
venda do bem!
O constrangimento é ainda mais intenso para uma celebridade, no caso,
o autor é um conhecido atleta, campeão mundial com a seleção brasileira de
futebol, de quem não se tem notícia de anterior envolvimento em escândalos ou má
conduta social.
Referidos danos morais justificam o arbitramento de uma indenização
que fixo em R$ 46.500,00, ou seja, 15% do valor do negócio, devido a maior
reprovabilidade da conduta, pela intensidade de culpa da ré que ofereceu, após a
venda do veículo ao autor, o bem em garantia de um empréstimo bancário.
Por fim, a prática pelo sócio FELIPE NEIRA LAUND, na gestão da ré,
de ato contrário à lei oferta de bem já vendido ao consumidor para garantia de
empréstimo bancário (fl. 44)
justifica a pretendida desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC.” (fls. 241/243).

Inconformada, apelou a empresa ré (fls. 246/253), insurgindo-se, em
síntese, em relação à condenação imposta a título de danos morais, bem como com a
desconsideração da personalidade jurídica imposta na r. sentença recorrida.
Com efeito, assevera que não praticou conduta capaz de ensejar os danos
morais descritos na inicial, argumentando que o ocorrido não passou de um mero
aborrecimento, pelo que reputa indevida a condenação imposta a tal título (fls.
248/249).
Todavia, com base no principio da eventualidade, postula a redução do
quantum fixado pelo MM. Juízo a quo a título de dano extrapatrimonial (R$
46.500,00), por reputá-lo excessivo e desproporcional (fls. 250).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Bem por isso, caso mantida a condenação a tal título, requer, ao menos,
a redução do valor respectivo.
Finalmente, insurge-se em relação à desconsideração da personalidade
jurídica ordenada pela r. sentença recorrida, sustentando que não se encontram
presentes, in casu, os requisitos do art. 50 do CC/2002 (fls. 251).

A esse respeito, insiste que não restou demonstrado o desvio de
finalidade e tampouco a confusão patrimonial, tornando inviável, por derradeiro, a
decisão da desconsideração da personalidade jurídica.
Ante todo o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da
sentença, nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 254/257).
Contrarrazões fls. 261/265.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais,
ajuizada por EDMILSON JOSÉ GOMES DE MORAES em face de NOVATECH
VEÍCULOS LTDA.
Diz a inicial que em 05/03/2009 o autor adquiriu da ré o veículo
AUDI/Q7 4.2, placas FNL 00088, cujo documento de propriedade lhe foi entregue
somente em 22/12/2009, após muita insistência.
Todavia, sobre o documento continha uma pendência de alienação
fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A (fls. 18), tendo, porém, a ré se
comprometido a solucionar o problema, o que só foi regularizado após alguns meses
(fls. 19).
Contudo, durante uma viagem com a família, o autor foi abordado pela
Polícia Rodoviária na Rodovia 310, que acabou por apreender o automóvel, em
razão de ordem judicial de bloqueio de circulação decorrente de ação de busca e
apreensão ajuizada pelo Banco Daycoval em face da revendedora, ora suplicada
(processo no 583.00.2011.167412-7), que teve curso pela 39a. Vara Cível da Capital.
Isso porque, em 29/09/2010, ou seja, após a venda feita ao autor, a ré
alienou fiduciariamente o veículo à referida instituição bancária, sem conhecimento
ou consentimento do suplicante.
Em razão do ocorrido, o autor registrou boletim de ocorrência por
estelionato contra a ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Outrossim, o autor ficou privado da posse e utilização do veículo, retido
no pátio do DER.
Bem por isso, o autor promoveu esta ação objetivando a condenação da
ré ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame levado a
efeito sobre o veículo de sua propriedade, bem como indenização por danos
materiais e morais.
Em sede de antecipação de tutela, o MM. Juízo a quo determinou “a
imediata expedição de alvará clausulado para autorizar o licenciamento, bem como
a retirada pelo autor do veículo descrito na inicial que se encontra no pátio do
DETRAN, se não houver qualquer restrição judicial ou administrativa que impeça a
liberação do veículo.” (fls. 62).

Citada, a empresa ré ofereceu contestação (fls. 220/228), alegando, em
síntese, desconhecer a origem da restrição levada a efeito sobre o veículo do autor.
Outrossim, alegou que não ofereceu o veículo em comento em garantia
ao Banco Daycoval.
No mais, impugnou a indenização pleiteada, bem como o pedido de
desconsideração de sua personalidade jurídica.
Réplica a fls. 231/234.
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença vergastada (fls. 240/243).
Pois bem.
De início, observo que tanto a r. sentença, como a apelação, tiveram
lugar sob a vigência do CPC de 2015, razão pela qual a aplicação do novo Estatuto à
espécie, é medida que se impõe.
A matéria devolvida em sede recursal se circunscreve à condenação
imposta a título de danos morais, bem como à desconsideração da personalidade
jurídica da ré.
Outrossim, antes de adentrar ao mérito do recurso, propriamente dito, e
com o intuito de manter coerência na linha de raciocínio, necessário consignar que o
caso dos autos envolve típica relação de consumo.
Isso porque a requerida, ora apelante, é fornecedora de produto, eis que
revende veículos.
Já o autor é pessoa física, destinatário final dos serviços prestados pela
demandada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, de rigor a análise da controvérsia, à luz do Código de Defesa
do Consumidor.
Definida a legislação aplicável à espécie, observo que afigura-se de rigor
a observância da principiologia inerente ao sistema de proteção do consumidor, em
especial os princípios da boa-fé, facilitação de defesa dos direitos, hipossuficiência e
direito à informação.
Diz a apelante, que desconhece as razões das inclusões de gravames
levadas a efeito sobre o veículo vendido ao autor.
Contudo, tal alegação não encontra ressonância nas provas coligidas aos
autos, sobretudo aquelas carreadas com a inicial.
Com efeito, o documento de fls. 18 comprova que à época da
negociação pendia sobre o veículo, gravame decorrente de alienação fiduciária em
favor do Banco Bradesco S/A.
É verdade que referida restrição foi baixada posteriormente e antes
mesmo da propositura desta ação, como dá conta a inicial e o documento inserido a
fls. 19.
Porém, no que diz respeito ao segundo gravame observo que foi, de fato,
inserido após a venda do automóvel ao autor, o que se afigura abusivo e
inadmissível.
Contrariamente ao alegado pela apelante, restou, sim, demonstrado nos
autos, que a ré deu o automóvel vendido ao autor, em alienação ao Banco Daycoval.
A propósito, confira-se o documento de fls. 44, assinado pelo
representante legal da ré, Felipe Neira Lauand, pelo qual é solicitado ao Banco
Daycoval a baixa da inclusão do gravame sobre o veículo vendido ao autor, e
oferecido em substituição, outro automóvel, para garantia da dívida contraída.
Não pode passar sem observação, outrossim, que o documento de fls. 44
encontra-se com firma reconhecida, cuja autenticidade, aliás, sequer é questionada
pela ré.
Por outro lado, pelo que se tem nos autos, o autor adquiriu da ré o
veículo em questão mediante pagamento à vista, o que, inclusive, não foi negado por
esta última.
Portanto, forçoso convir que a inclusão de gravame sobre veículo alheio,
no caso, aquele pertencente ao autor, foi irregular e ilegal.
Mas não é só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O autor teve o bem apreendido pela Polícia Rodoviária quando viajava
em passeio com a família, em decorrência de ação de busca e apreensão promovida
pelo Banco Daycoval, face o inadimplemento do financiamento tomado pela ré (fls.
45).
Mais;
O veículo ficou retido no pátio do DETRAN por meses até a concessão
de liminar autorizando seu licenciamento e liberação ao autor (fls. 62).
O exposto dá conta de que a situação infligida pela ré ao autor, ensejou a
este danos morais, o que implica no dever de indenizar.
Realmente, tendo em conta que as situações experimentadas pelo
suplicante, superaram, em muito, os limites de qualquer aborrecimento cotidiano.
Com efeito, o suplicante além de ter sido surpreendido em viagem, com
a apreensão de veículo que havia adquirido a vista, ficou privado da utilização do
veículo, por ato irregular, praticado pela ré.
Bem por isso, de rigor concluir que a apelante infligiu, sim, danos
morais ao autor, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC.
Com efeito, a existência do dano, ainda que não repercuta no patrimônio
do lesado, mas em outros interesses “de ordem biológica, espiritual, ideal ou moral”
(SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de
Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 458.), é pressuposto essencial
para configurar a obrigação em reparar, na forma de indenização ou de
compensação, isto porque, não há responsabilidade civil sem dano.

A jurisprudência brasileira, todavia, é controvertida, no que diz respeito
à reparação do dano moral.
Alguns julgados batem-se pela indenização do dano moral puro,
observando que o ser tem uma esfera de valores próprios que são postos em sua
conduta, não apenas em relação ao Estado, mas, também, na convivência com seus
semelhantes. Respeitam-se, por isso mesmo, não apenas aqueles direitos que
repercutem no seu patrimônio material, mas aqueles direitos relativos aos seus
valores pessoais, que repercutem nos seus sentimentos. A propósito, veja-se RDP
185/198.
Outros já não conseguem conceber indenização por danos morais, sem
que esta apresente reflexos patrimoniais.
Todavia, independentemente do posicionamento que se adote, fato é que
a inclusão indevida e injustificada de gravame sobre o veículo do autor, somada à
impossibilidade de utilização do bem, por conta de sua apreensão, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demonstrado à saciedade, causou aborrecimento desmesurado àquele.
Logo, tal como decidido pelo douto julgador de primeiro, era mesmo de
rigor a condenação da ré a ressarcir o autor pelos danos extrapatrimoniais por ele
experimentados.
No que diz respeito ao quantum, observo que a indenização por dano
moral, segundo julgado publicado em JTJ LEX 142/95, mencionado por Rui Stoco,
em Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - pg. 405, deve ser
arbitrada, pois, "nada dispondo a lei a respeito, não há critérios objetivos para
cálculo e esse dano nada tem com as repercussões econômicas do ilícito."
Em verdade, como já assentado pela jurisprudência, a indenização por
dano moral tem natureza compensatória e visa proporcionar ao ofendido um bem
estar psíquico pela ofensa propriamente dita, mas, não enriquecê-lo.
Outrossim, o arbitramento da indenização deve levar em conta não só as
consequências do fato para o apelado, mas, também, a situação econômica da
empresa apelante, além de sua culpabilidade.
Por fim, deve-se considerar o caráter pedagógico da indenização por
dano moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma
conduta pelos condenados.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Examinada a situação dos autos à luz de tais paradigmas, entendo,
preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, exagerado o montante da
indenização fixada (R$ 46.500,00), pelo que sua redução é de rigor.
De fato, independentemente do suplicante ter sido jogador de futebol
conhecido por sua expertise, tendo já integrado, não só a seleção brasileira, mas,
também, o São Paulo Futebol Clube, fato é que a situação narrada nos autos, não
atingiu sua imagem profissional.
Não se ignora o constrangimento sofrido com a apreensão do veículo.
Porém, tal fato, por si só, não pode ensejar, com o máximo respeito, a
condenação ao pagamento de indenização do valor de R$ 46.500,00.
Destarte, e considerando o que foi acima exposto, reduzo o valor da
indenização para R$ 13.200,00, quantia correspondente a 15 salários mínimos,
considerada a unidade federal vigente à época da prolação da sentença (R$ 880,00 -
2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O montante da indenização ora fixado, deverá ser corrigido a partir da
data da r. sentença, posto que esta C. Câmara apenas adaptou o quantum pertinente à
situação dos autos (Súmula 362 do C. STJ).
Os juros de mora incidirão a partir da citação posto que, tratando-se de
responsabilidade irradiada de contrato, inaplicável a Súmula 54 do Colendo STJ.
Relativamente à desconsideração da personalidade jurídica da
suplicante, o inconformismo não prospera.
Por proêmio, observo que o autor requereu expressamente o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa suplicada quando do
ajuizamento da ação (cf.-se fls. 8/9).
O dispositivo contido no art. 134, § 2o., do CPC, dispensa “a
instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for
requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa
jurídica”.
Consigno que a citação foi formalizada na pessoa do representante legal
da empresa ré (cf. fls. 206)
Isso assentado, observo que iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ,
já firmou entendimento no sentido de que no contexto das relações de consumo
(caso dos autos) em atenção ao art. 28, caput, do CDC, os credores da pessoa
jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante aplicação da disregard
doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos
sofridos.
Com efeito, de acordo com o art. 28 do CDC: “O juiz poderá
desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” (g.n.).
O §5o. do referido dispositivo, por sua vez, estabelece que: “Também
poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores.”
A propósito, o Eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no
sentido de que:
“A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica da empresa é justificada "pelo mero fato de a personalidade jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe
29/6/2018). (AgInt no AREsp 1439557/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)
In casu, como restou demonstrado à saciedade, a ré deu em alienação
fiduciária bem de terceiro, no caso do autor, sem seu consentimento ou autorização,
a fim de obter crédito perante instituição financeira.
Logo, induvidoso que a suplicada incorreu em infração legal e também
em ato ilícito em detrimento do autor/consumidor.
Tanto é assim, que foi reconhecido seu dever de indenizar nos termos
em que acima expostos.
Como se não bastasse, também restou demonstrada a dificuldade de
localização da suplicada.
De fato, tendo em vista as tentativas frustradas de sua citação (cf.-se fls.
68, 169, 182), a qual, aliás, só foi exitosa quando do encaminhamento do mandado
ao endereço residencial do representante legal da empresa ré (cf.se fls. 206).
Mas não é só.
A quantidade de demandas ajuizadas em face da suplicada (fls. 48/51)
demonstra a possível dificuldade do autor em obter a futura satisfação de seu
crédito.
Portanto, era mesmo de rigor a desconsideração da personalidade
jurídica, tal como deliberado pelo MM. Juízo a quo, tendo em conta o disposto no
art. 28, §5o., do CDC.
Realmente, in casu, dúvida não há acerca do fato da personalidade
jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao autor.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal:
“Agravo de instrumento- Cumprimento de sentença -Compromisso de
compra e venda -Incidente de desconsideração da personalidade jurídica -Decisão
agravada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Esser Veneza Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Cerceamento de defesa não
caracterizado Grupo Econômico verificado - Aplicação da Teoria Menor da
Desconsideração - Normas do Código de Defesa do Consumidor - Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2197948-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019 g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Obstáculo ao
ressarcimento do consumidor. Aplicação da teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica. Incidência do art. 28, §5o, do CDC. Presença de elementos
mínimos que autorizam a instauração do respectivo incidente. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2233490-34.2019.8.26.0000;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de
Registro: 22/11/2019 g.n.).
“Agravo de instrumento. Rescisão contratual c./c. indenização.
Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Infrutíferas todas as medidas de localização de bens passíveis de responder pela
dívida. Indeferimento do processamento da desconsideração da personalidade
jurídica por ausência dos requisitos do art. 50 do CC. Relação de consumo.
Incidência do art. 28, §5o do CDC, que dispensa a presença da confusão
patrimonial ou fraude para a desconsideração da personalidade jurídica.
Suficiência do inadimplemento cumulado com o óbice da personalidade jurídica
para o ressarcimento do prejuízo. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2073114-74.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019 g.n.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS DOS
AUTOS QUE AUTORIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO ART. 28, DO CDC. PRECEDENTES DO C. STJ E
DESTA E. 34a CÂMARA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de
instrumento provido, nos termos do acórdão.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2025866-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019 g.n.).
Logo, bem andou o Juízo a quo ao desconsiderar a personalidade
jurídica da ré, para estender a responsabilidade pelo pagamento do débito, ao
sócio/administrador.
Ante todo o exposto, acolho parcialmente o recurso interposto pela ré,
única e exclusivamente para reduzir o montante da indenização fixada a titulo de
danos morais.
Outrossim, fica mantida a condenação da apelante em custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, tendo em vista do princípio da causalidade e,
ainda, considerando que sua sucumbência foi em maior grau que a do autor (art. 86,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parágrafo único, do CPC/2015).

Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da ré, nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator